Tribunal: TRF3
Processo: 5021932-70.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
730/821)

5021932-70.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os atestados médicos que instruíram o agravo, não demonstram de forma inequívoca a incapacidade laborativa atual.

2. Vale frisar que cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes perante o Juízo a quo, fornecendo subsídios à formação de sua convicção, de modo que o pedido de tutela de urgência poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.

3. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021932-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: IRANI RITA COLPO LEAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA PAIVA VASCONCELOS - MS21303

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021932-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: IRANI RITA COLPO LEAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA PAIVA VASCONCELOS - MS21303

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRANI RITA PINTO COLPO em face de decisão que, em ação previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência, formulado com vistas a obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Sustenta a agravante, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela, bem como os específicos acerca do beneficio.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela e. Desembargadora Federal Tania Marangoni (ID 90103040).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID 106137467).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021932-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: IRANI RITA COLPO LEAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA PAIVA VASCONCELOS - MS21303

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os atestados médicos que instruíram o agravo, não demonstram de forma inequívoca a incapacidade laborativa atual.

2. Vale frisar que cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes perante o Juízo a quo, fornecendo subsídios à formação de sua convicção, de modo que o pedido de tutela de urgência poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.

3. Agravo de instrumento desprovido.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Não merece acolhimento a insurgência da agravante.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo nos presentes autos, foi proferida a seguinte decisão, cujas razões são adotadas como fundamento para decidir, in verbis:

“Embora a recorrente, nascida em 20/02/1960, do lar, afirme ser portador de prolapso genital grave, com incontinência urinária, os atestados médicos que instruíram o agravo, não demonstram de forma inequívoca sua incapacidade laborativa atual.

Observo que, não obstante o anterior recebimento de auxílio-doença, no período de 29/10/2018 a 25/01/2019, o INSS indeferiu o novo pleito, ante a constatação de ausência de incapacidade laborativa. Assim, o exame no âmbito judicial deverá se dar sob o crivo do contraditório.

Vale frisar que cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes perante o Juízo a quo, fornecendo subsídios à formação de sua convicção, de modo que o pedido de tutela de urgência poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.

Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.”

Assim, é de ser mantida a r. decisão agravada.

Ante o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcritas, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os atestados médicos que instruíram o agravo, não demonstram de forma inequívoca a incapacidade laborativa atual.

2. Vale frisar que cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes perante o Juízo a quo, fornecendo subsídios à formação de sua convicção, de modo que o pedido de tutela de urgência poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.

3. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.